Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-32.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002492-32.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), EDNA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 000.873.121-74 (APELADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002492-32.2018.8.11.0002

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: EDNA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em reparação quando ausente o nexo causal entre o dano e conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002492-32.2018.8.11.0002

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: EDNA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A requerida alega que agiu em regular exercício de direito, bem como a ausência de ato ilícito e não demonstração da lesão extrapatrimonial.

Subsidiariamente, sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento é excessiva e pleiteia sua redução, bem como que o termo inicial dos juros seja fixado a partir do arbitramento.

Contrarrazões no ID n. 105553129.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002492-32.2018.8.11.0002

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: EDNA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ajuizou a Ação sob a alegação que contratou a linha telefônica de nº (65) 3685-3702 em virtude da necessidade de interligar o sistema de segurança de alarme para realizar as ligações de emergências e garantir a proteção contra roubos e outras ameaças.

Aduz que a partir de 2017 a ré deixou de enviar várias faturas e encaminhou outras com dados incorretos, o que a impediu de realizar os pagamentos tendo em vista que sequer sabia o que era devido.

Diz que, em decorrência disso, teve sua linha bloqueada e que foi necessário realizar um acordo das faturas de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2017, no valor de R$ 509,52, em 11 parcelas.

Alega que, embora tenha sido informada que a linha seria desbloqueada com a quitação da primeira fatura, efetuado em 20-12-2017, isso não ocorreu, sendo que em 31-12-2017 sua residência foi furtada e o sistema de alarme não encaminhou os avisos nos números cadastrados pois o ramal telefônico estava indevidamente bloqueado.

Sustenta ainda, que efetuou o pagamento em duplicidade da fatura de 01-2018 pois a ré não havia enviado a de 02-2018 e que requereu o abatimento, entretanto o telefone foi bloqueado novamente e o acordo foi cancelado.

O feito foi julgado parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“(...)
No que tange ao pedido de declaração de inexistência de débito, vê-se que a requerida informou, em petição de Id. 14189809, que cancelou todos os débitos existentes em nome da autora; o que comprova com a juntada das telas do seu sistema.

Deste modo, de fato houve a perda superveniente desta parte do pedido autoral, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

(...)

Enfatizo que, na sua contestação, a empresa requerida se limitou a apresentar telas de sistemas de informação (computador), consistente em documento unilateral e de difícil compreensão, deixando de carrear ao feito qualquer prova concreta da manutenção do uso da linha, o que leva ao não acolhimento das alegações
.

Dessa forma, restou demostrado nos autos que a ré agiu com falha e negligência, ao não enviar as faturas corretas para a cobrança dos serviços que prestava à autora; bem como em proceder, posteriormente, à suspensão da linha telefônica; e, ainda, ao não reativar a linha, após a celebração do acordo.

Tudo isso deu causa à não realização da ligação que deveria ter ocorrido automaticamente quando do disparo do alarme instalado na residência da autora, possibilitando que a mesma suportasse prejuízos em razão de tal situação; e que, notadamente, devem ser indenizados pela ré. (...)”

Verifica-se pela análise dos autos que a apelada fundamenta o abalo moral nos bloqueios supostamente indevidos.

A ré alegou que a primeira restrição da linha telefônica se deu em razão do atraso das faturas de 08-2017, 09-2017, 11-2017 e 12-2017, nos valores de R$ 95,98, R$ 79,44, R$ 168,35, e R$ 165,75, respectivamente.

A requerente não apresentou os comprovantes de pagamentos desses meses, ao passo que alegou que as faturas não estavam sendo enviadas. Todavia, a
praxe
de empresas desse porte é oferecer vários canais de atendimento em que o consumidor pode emitir a 2ª via de suas contas, à exemplo de aplicativos, sites e contato telefônico. Assim, poderia ter acesso a elas por diversos meios.

Por outro lado, a carta de acordo foi enviada em 19-12-2017, em que consta que a quitação da primeira parcela seria a formalização de seu aceite, sendo que o pagamento foi realizado em 20-12-2017 (Id. nº 105553040 – 105553041), bem como que as prestações deveriam ser pagas até o vencimento, sob pena de cancelamento.

Nesse ponto, a própria apelada juntou aos autos comprovante de 21-03-2018, referente à fatura de 02-2018, no valor de R$ 199,85, com vencimento em 20-02-2018, isto é, fora do prazo (Id. 105553053).

Também diz que efetuou o pagamento em duplicidade da fatura de 01-2018, o que fez com que atrasasse a quitação, tendo em vista que a quantia não foi descontada na conta de 02-2018, e sim em 03-2018 (Id. nº 105553054).

Dessa forma, foi-lhe informado que o ajuste estava cancelado devido ao pagamento fora do prazo e que os valores voltariam a ficar em débito, o que resultou o segundo bloqueio (Id. 105553062).

Por conseguinte, é evidente que a consumidora deu causa às restrições telefônicas ao não adotar a cautela necessária, o que impõe afastar a condenação pelo dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL -
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

É inaplicável o CDC quando a parte não se enquadra como destinatária final, conforme exige o art. 2º.

Ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, não há o dever de indenizar.

(TJMT - AC: 0010383-55.2014.8.11.0037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. -
A responsabilidade civil pressupõe o nexo causal entre o dano e a conduta do agente - Ausente a comprovação do nexo causal no tocante às lesões sofridas pela autor inexistente a obrigação de indenizar.

(TJ-MG - AC: 10024100361187001 MG, Relator: Alyrio Ramos, Data de Julgamento: 29/01/2015, Data de Publicação: 09/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL- AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA. 1.
O instituto da responsabilidade civil consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano, moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002). Para a sua caracterização, é cogente evidenciar o tripé formado pela ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre o fato e o dano e a culpa em sentido lato, ou seja, imprudência, negligência ou imperícia, o que nos autos não aconteceu 2. Ausente o nexo entre qualquer ato do apelado com o ocorrido, ausente o dever de indenizar.
3. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10672140009651001 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 20/07/2016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2016)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a condenação em danos morais.

Em razão da modificação do resultado, inverto o ônus da sucumbência e fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, porém a exigibilidade fica suspensa em observância ao §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021